Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600147-83.2021.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2021.
RESTITUIÇÃO
DE
FIANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CADERNETA
DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. ART.
319, VIII, CPP. ART. 11, § 1º, LEI
9.289/1996. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra decisão de primeiro grau que
indeferiu pedido de aplicação da taxa
SELIC na correção monetária de valor
restituído a título de fiança, após declaração
de nulidade das medidas cautelares.
2. O recorrente alega que o valor restituído
não foi devidamente atualizado, devendo
ser
aplicada
a
taxa
SELIC,
ou,
subsidiariamente, a taxa referencial.
3. O juízo de primeiro grau indeferiu o
pedido, fundamentando que a fiança é
medida cautelar e não pode ser tratada

Num. 44853681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
como crédito tributário, devendo seguir as
regras de remuneração das cadernetas de
poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se o valor depositado a título de
fiança em processo penal deve ser corrigido
monetariamente pela taxa SELIC ou pela
taxa referencial (TR) quando da sua
restituição ao réu, após a declaração de
nulidade
das
medidas
cautelares,
considerando a natureza jurídica da fiança e
as
disposições
legais
aplicáveis
aos
depósitos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A taxa SELIC é a taxa básica de juros da
economia
brasileira,
utilizada
para
atualização
de
créditos
tributários
e
previdenciários,
possuindo
natureza
remuneratória do capital, o que a torna
inaplicável à correção de fiança.
6. A fiança é medida cautelar destinada a
assegurar o comparecimento aos atos do
processo,
não
possuindo
natureza
remuneratória do capital, o que impede a
aplicação da taxa SELIC.
7. Os depósitos judiciais devem ser
corrigidos pela Taxa Referencial (TR),
conforme estabelecido no art. 11, § 1º, da
Lei
nº
9.289/1996,
que
determina
a
observância
das
mesmas
regras
das
cadernetas de poupança.
8. A atualização pela TR preserva o valor
da moeda sem configurar enriquecimento
sem causa, atendendo à finalidade da
fiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e,
no
mérito,
desprovido. Reconhecimento do direito ao
levantamento
do
saldo
remanescent

Inteiro teor:
02/03/2026
Número: 0600147-83.2021.6.16.0002

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: \"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Objeto do processo: Autos originários 5031055-51.2018.4.04.7000; Ação Penal 5013339-
11.2018.4.04.7000/PR; IP nº 5004606-51.2017.4.04.701; IPL: 0573/2017-SR/DPF/PR; Processo
5013339-11.2018.4.04.7000/PR,
Busca e Apreensão nº 052288-41.2017.4.04.7000; 0600239-61.2021.6.16.0002 (JF 5059710-
62.2020.4.04.7000); 0600294-12.2021.6.16.0002 (JF 5013339-11.2018.4.04.7000); RECLAMAÇÃO
58.434 PARANÁ. SIGILO 5 - SG5
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONARDO GUERRA (RECORRENTE)
RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44853681
02/03/2026
13:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44853681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.016

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600147-83.2021.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LEONARDO GUERRA
ADVOGADO: RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - OAB/PR36897
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2021.
RESTITUIÇÃO
DE
FIANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CADERNETA
DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. ART.
319, VIII, CPP. ART. 11, § 1º, LEI
9.289/1996. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra decisão de primeiro grau que
indeferiu pedido de aplicação da taxa
SELIC na correção monetária de valor
restituído a título de fiança, após declaração
de nulidade das medidas cautelares.
2. O recorrente alega que o valor restituído
não foi devidamente atualizado, devendo
ser
aplicada
a
taxa
SELIC,
ou,
subsidiariamente, a taxa referencial.
3. O juízo de primeiro grau indeferiu o
pedido, fundamentando que a fiança é
medida cautelar e não pode ser tratada

Num. 44853681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
como crédito tributário, devendo seguir as
regras de remuneração das cadernetas de
poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se o valor depositado a título de
fiança em processo penal deve ser corrigido
monetariamente pela taxa SELIC ou pela
taxa referencial (TR) quando da sua
restituição ao réu, após a declaração de
nulidade
das
medidas
cautelares,
considerando a natureza jurídica da fiança e
as
disposições
legais
aplicáveis
aos
depósitos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A taxa SELIC é a taxa básica de juros da
economia brasileira, utilizada para atualização de créditos tributários e previdenciários, possuindo natureza
remuneratória do capital, o que a torna
inaplicável à correção de fiança.
6. A fiança é medida cautelar destinada a
assegurar o comparecimento aos atos do
processo,
não
possuindo
natureza
remuneratória do capital, o que impede a
aplicação da taxa SELIC.
7. Os depósitos judiciais devem ser
corrigidos pela Taxa Referencial (TR),
conforme estabelecido no art. 11, § 1º, da
Lei
nº
9.289/1996,
que determina a observância das mesmas regras das
cadernetas de poupança.
8. A atualização pela TR preserva o valor
da moeda sem configurar enriquecimento
sem causa, atendendo à finalidade da
fiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e,
no
mérito,
desprovido. Reconhecimento do direito ao
levantamento
do
saldo
remanescente
relativo à atualização monetária pela Taxa

Num. 44853681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
Referencial (TR), já provisionado na conta
judicial.
Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC não
se aplica à correção monetária de valores
depositados a título de fiança em processo
penal, dada a natureza cautelar da medida
e a ausência de previsão legal. 2. A
atualização monetária de fiança deve
observar a Taxa Referencial (TR), conforme
as regras aplicáveis às cadernetas de
poupança, garantindo a preservação do
valor
da
moeda
sem
configurar
remuneração do capital.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art.
319, VIII; Lei nº 9.289/1996, art. 11, § 1º; Lei
nº 8.177/91; Lei nº 8.660/93.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AREsp n. 2.268.651/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2023; TRF4,
ACR
5003749-14.2017.4.04.7010,
Rel.
ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA,
juntado aos autos em 07/02/2024; STJ,
EDcl no AgInt no REsp n. 1.794.741/PR, rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
DJe
de
19/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44853681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41

Trata-se, na origem, de pedido formulado por LEONARDO GUERRA, ante a decisão proferida
pelo Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 32.081/PR que declarou a nulidade de todas as
medidas cautelares reais e restrições patrimoniais estabelecidas pela 23ª Vara Federal de
Curitiba, incluindo a fiança.
O requerente alega que, ao cumprir a decisão judicial, o Juízo expediu alvará de levantamento
para a Caixa Econômica Federal, resultando na transferência de R$ 470.205,22 para sua conta
bancária. No entanto, ele sustenta que o valor não foi devidamente atualizado, pois deveria ter
sido aplicada a taxa SELIC, conforme utilizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Segundo o requerente, pelo cálculo do Banco Central, o valor correto seria de R$ 708.940,97,
restando um saldo de R$ 238.735,75 ainda a ser restituído.
Por decisão, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido.
O requerente interpôs recurso argumentando, em síntese, que o valor de R$ 470.205,22,
bloqueado e apreendido a título de fiança, deveria ter sido corrigido monetariamente pela taxa
SELIC durante o período em que permaneceu sob bloqueio judicial (aproximadamente cinco
anos). Ele sustenta que a não aplicação de qualquer correção monetária resulta em
enriquecimento ilícito por parte do poder público e em prejuízo ao recorrente. Em caráter
subsidiário, requer que ao menos seja aplicada a correção monetária pelo índice da caderneta de
poupança, já reconhecida na decisão singular, mas não efetivada.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pela manutenção da decisão de primeiro grau (id.
43835034).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial (id. 43848735).
Determinou-se o levantamento do sigilo dos autos (id. 43907737).
O recorrente apresentou memória de cálculo da correção do valor (id. 43943006).
Em resposta a ofício, a Caixa Econômica Federal apresentou extrato da Conta Judicial nº
037700586400021-0 (id. 44751014), com saldo remanescente.
Na sequência, o recorrente apresentou nova petição informando que não foi o destinatário do
saldo e reiterando o pedido pelo provimento do recurso.
Novamente oficiada, a Caixa Econômica Federal apresentou esclarecimento a respeito do destino
do saldo (id. 44802176).
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer pelo provimento parcial para
determinar a atualização pela Taxa Referencial e a transferência do remanescente em benefício
do recorrente.
É o relatório.

Num. 44853681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 29/01/2024
(id. 43835028) e as razões foram protocoladas no dia 31/01/2024 (id. 43835027).
Intimado em 08/02/2024, o Ministério Público Eleitoral protocolou suas contrarrazões em
29/02/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Conforme relatório, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº
32.081/PR declarou a nulidade de todas as medidas cautelares reais e restrições patrimoniais
estabelecidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba nos autos da "Operação Integração", incluindo a
fiança. Por esse motivo, o recorrente pugnou pela restituição do montante que havia sido
custodiado a esse título, o que foi deferido em primeiro grau.
Segundo consta de suas razões, o Juízo expediu alvará de levantamento para a Caixa
Econômica Federal, resultando na transferência de R$ 470.205,22 para sua conta bancária. No
entanto, ele sustenta que o valor não foi devidamente atualizado e que deveria ter sido aplicada a
taxa SELIC. Segundo seu cálculo, o valor correto seria de R$ 708.940,97, restando um saldo de
R$ 238.735,75 ainda a ser restituído. Subsidiariamente, pugna pela atualização pela taxa
referencial.
O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que, segundo o artigo 319, inciso VII,
do Código de Processo Penal, a fiança é uma medida cautelar com a finalidade de assegurar o
bom andamento da persecução criminal, e não pode ser tratada como um crédito tributário ou
previdenciário, sobre o qual a SELIC seria aplicável.
Citou a Lei 9.289/96, que estabelece que os depósitos em dinheiro devem seguir as regras de
remuneração das cadernetas de poupança, e não a SELIC, pois esta última incorpora não apenas
a variação monetária, mas também os juros, o que resultaria em uma forma de remuneração
indevida e enriquecimento ilícito do requerente.
Outrossim, referenciou decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que confirmam que a
correção dos depósitos judiciais de fiança deve seguir as regras da poupança, utilizando a Taxa
Referencial (TR) para atualização e não a SELIC. Diante disso, o juiz considerou que a aplicação
da taxa SELIC seria inadequada e indeferiu o pedido.
Pois bem. De acordo com o Banco Central do Brasil, a SELIC é a taxa básica de juros da
economia brasileira, influenciando outras taxas, como as de empréstimos e aplicações financeiras
e é formada pela média de juros das operações com títulos públicos federais de um dia útil.
Tem por finalidade principal atuar como instrumento de política monetária do Banco Central para

Num. 44853681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
controlar a inflação. Ademais, a atualização de créditos pela SELIC geralmente ocorre em
situações envolvendo dívidas e créditos tributários e previdenciários, a exemplo da repetição de
indébito tributário.
No sentido, a Tese firmada no Tema 145 pelo Superior Tribunal de Justiça:
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário,
não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização
monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência
do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data
de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de
vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.
Como já reconhecido por diversos tribunais no país, a taxa SELIC engloba tanto a correção
monetária quanto os juros. Assim, ela tem natureza também remuneratória do capital e não
apenas de atualização.
Portanto, a aplicação dessa taxa para a correção monetária é medida excepcional, devendo estar
prevista em Lei ou decorrer de interpretação das Cortes Superiores, o que não ocorre para o caso
concreto.
No caso versado nos autos, o montante referido pelo recorrente foi bloqueado a título de fiança,
para a qual não há amparo legal de atualização pela taxa SELIC, visto que tais depósitos
possuem natureza distinta, visando à garantia de valores em processos judiciais, não se
destinando a operações de mercado.
Com efeito, o art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, estabelece que a fiança é medida
cautelar que se destina a assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do
seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.
Portanto, diante de sua natureza e dadas as finalidades a ela inerentes, trata-se de verba que se
opõe à natureza remuneratória do capital. Ou seja, tratando-se de medida assecuratória de atos
processuais, não se destina a derivar mais recursos ao seu titular, seja o Estado na hipótese de
perda ou ao réu absolvido ou que teve declarada extinta a punibilidade, quando se dá a
devolução.
Tratando-se de depósito judicial, aplica-se a previsão contida no § 1º do art. 11 da Lei nº
9.289/1996, in verbis:
Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias em dinheiro e a amortização
ou liquidação de dívida ativa serão recolhidos, sob responsabilidade da parte, diretamente na
Caixa Econômica Federal, ou, na sua inexistência no local, em outro banco oficial, os quais
manterão guias próprias para tal finalidade.
§ 1° Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de
poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depósitos judiciais
devem ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme estabelecido na Lei nº 8.177/91 e Lei

Num. 44853681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
nº 8.660/93. A aplicação da taxa SELIC aos depósitos judiciais configuraria indevida alteração da
finalidade desses depósitos, que visam apenas à preservação do valor monetário, sem objetivo
de remuneração adicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE FORMAÇÃO DE
QUADRILHA, SONEGAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 179/STJ. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FIANÇA. MEDIDA ASSECURATÓRIA REAL.
NATUREZA JURÍDICA. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI N. 9.289/1996. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). REMUNERAÇÃO BÁSICA CADERNETA DE
POUPANÇA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESTA
EXTENSÃO
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Recurso especial não conhecido quanto à alegada violação da Súmula 179/STJ, pois o
enunciado sumular não enseja interposição do recurso especial, conforme entendimento
consolidado na Súmula 518 deste Tribunal Superior.
2. A divergência jurisprudencial alegada não foi devidamente demonstrada, pois a mera
transcrição dos acórdãos tidos como paradigmas não configura cotejo analítico, requisito
essencial para sua comprovação.
3. A controvérsia discute o índice utilizado para a atualização dos depósitos judiciais
decorrentes de fiança em crimes de sonegação fiscal de competência da Justiça Federal.
4. A fiança desempenha papel crucial ao assegurar a presença do acusado no processo e o
cumprimento de suas obrigações, independentemente da natureza específica do delito. Os
depósitos judiciais decorrentes de fiança possuem natureza peculiar, voltados à garantia
dos créditos tributários e previdenciários supostamente sonegados, sem se confundirem com
eles.
5. A atualização dos depósitos judiciais é regida pelo art. 11 da Lei n. 9.289/1996, devendo
ser recolhidos na Caixa Econômica Federal ou em outro banco oficial. Os depósitos em
dinheiro seguem as regras das cadernetas de poupança, incluindo a remuneração básica
e o prazo, conforme disposto no § 1º da referida Lei.
6. A remuneração dos depósitos em caderneta de poupança é estabelecida com base na Taxa
Referencial - TR, conforme estipulado pelo art. 12 da Lei n. 8.177/1991 e pelo art. 7º da Lei n.
8.660/1993.
7. Para os depósitos relacionados a processos originários da Justiça Comum Federal, a
atualização monetária é realizada apenas pela Taxa Referencial (TR), sem a incidência de juros,
conforme entendimento pacificado no STJ.
8. A taxa SELIC não é aplicável aos depósitos judiciais, uma vez que possui caráter
remuneratório e não se destina à correção monetária.
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão negar-lhe
provimento.
[AREsp n. 2.268.651/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2023, não destacado no
original]

Num. 44853681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
Aliás, da recentíssima jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, colhe-se
precedente no mesmo sentido do até aqui exposto:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO A TÍTULO
DE FIANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL. Os depósitos
judiciais regidos pelo Decreto-Lei nº 1.737/79 que não guardem relação com o disposto no art. 3º
da Lei nº 12.099/09 deverão ser atualizados a partir da remuneração básica definida para as
cadernetas de poupança pela Lei nº 8.660/93, ou seja, deverão observar a taxa referencial (TR).
[TRF4, ACR 5003749-14.2017.4.04.7010, Rel. ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado
aos autos em 07/02/2024, não destacado no original]
Ademais, acerca do precedente colacionado pelo recorrente, importante salientar a posição
contrária do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.794.741, no
qual a discussão era idêntica ao do presente, qual seja, aplicação da taxa SELIC para atualização
de valores decorrentes de cautelar em processo penal, inclusive com a mesma alegação de
extensão do art. 3º da Lei nº 12.099/09. Confira-se, a propósito, a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 677/STJ. SÚMULA 83/STJ.
APLICAÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DA CEF. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo
Interno (fls. 559-567, e-STJ), visando fazer prevalecer novo entendimento a respeito do Tema
677/STJ.
2. Preliminarmente, destaco que a CEF, depositária do bloqueio criminal, não é devedora
dos valores. Também não se trata de execução com depósito judicial com incidência de
juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária. Portanto, não se
aplica ao caso, o Tema 677/STJ.
3. O acórdão espelha a posição posta pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "Não
se tratando de discussão de natureza tributária, mas sim de caução decorrente de
processo criminal, deve ser afastada a aplicação da Lei n. 9.703/1998, ante a existência de
lei específica disciplinando os depósitos judiciais relacionados a processos que tramitam
originariamente na Justiça Federal, qual seja, a Lei 9.289/1996", que "determina
expressamente a incidência do índice aplicável às cadernetas de poupança sobre os
valores depositados à ordem do juízo, não sendo devidos juros outros de qualquer
natureza, uma vez que o art. 11 do aludido diploma legal refere-se tão somente à
remuneração básica e ao prazo" (AgInt no REsp 1.452.233/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 16.2.2022).
4. Declarou o aresto que incide o índice aplicável às cadernetas de poupança sobre os valores
depositados à ordem do Juízo. Destacou que a não incidência de juros nos depósitos judiciais
não tributários por ordem da Justiça Federal é expressamente tratada pelo § 1º do art. 11 da Lei
9.289/1996 e pelo art. 3º do Decreto-lei 1.737/1979.
5. Ficou consignado que os honorários seguiram o tempo da prolação da sentença, in casu o
CPC/2015. Assim, nos termos do Tema 1.076/STJ, devem seguir o patamar mínimo do art. 85,
§§ 2º e 3º, do CPC, incidente sobre o proveito econômico da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados.
[EDcl no AgInt no REsp n. 1.794.741/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2023,

Num. 44853681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
não destacado no original]
O acórdão mencionado na ementa é do próprio TRF da 4ª Região, do qual se extrai o seguinte
trecho, salutar para o deslinde do presente:
Neste compasso, entendo que a interpretação do art. 3º da Lei 12.099/09, ao revés do que
defendido subsidiariamente pelo apelante e acatado na sentença, não permite que se
estenda aos valores objeto de arresto em ação penal o que dispõe o § 4º do art. 39 da Lei
9.250/95, ou seja, a adoção, como critério de atualização, da taxa Selic.
Para tanto, inicialmente, pontuo que a técnica de redação empregada pelo legislador no art. 3º
da Lei 12.099/09 demanda interpretação restritiva.
Veja-se que, não obstante o inciso I do art. 1 do Decreto-Lei Nº 1.737/79 apresentar redação de
interpretação ampla, pois se reporta a todos os depósitos 'relacionados com feitos de
competência da Justiça Federal', o art. 3º da Lei 12.099/09 restringe sua aplicação somente 'aos
depósitos judiciais e extrajudiciais não tributários relativos à União e os tributários e não
tributários relativos a fundos públicos, autarquias, fundações públicas e demais entidades
federais integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, de que trata o Decreto-Lei nº
1.737, de 20 de dezembro de 1979'.
Nessa linha, não procede o argumento do recorrente de que a Lei nº 12.099/09 autorizaria a
aplicação da taxa SELIC na atualização de valores bloqueados judicialmente, incluindo aqueles
decorrentes de medidas cautelares.
O referido diploma legal alterou a Lei nº 9.703/1998, que trata especificamente de "depósitos
judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais", sem qualquer menção a cautelares
em processo penal. Ainda que se considere o art. 3º da Lei nº 12.099/09, sua interpretação deve
ser restritiva, não alcançando valores custodiados pela Caixa Econômica Federal oriundos de
processos penais.
Em síntese, aos valores bloqueados a título de fiança em processo penal aplica-se a taxa de
atualização própria das cadernetas de poupança e não a taxa SELIC.
No presente caso, quando o depósito foi realizado em conta judicial, o sistema bancário aplicou
automaticamente a correção mensal pela taxa referencial — exatamente o procedimento correto.
As diligências junto à Caixa Econômica Federal confirmaram essa aplicação. O extrato bancário
da Conta Judicial nº 0377.005.86400021-0 (id. 44751014) demonstra que, desde 22/07/2022
(data do depósito), o valor principal foi reajustado mensalmente conforme a remuneração básica
da caderneta de poupança.
O problema surgiu quando o juízo de primeiro grau determinou a expedição do alvará. A ordem
judicial especificou apenas o valor originalmente constrito (R$ 470.205,22), sem mencionar
expressamente que a correção monetária acumulada também deveria ser revertida ao recorrente.
Consequentemente, em 28/11/2023:
1 - O valor principal de R$ 470.205,22 foi transferido ao recorrente

Num. 44853681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
2 - A correção acumulada no período permaneceu em conta, totalizando R$ 15.625,55
Esse saldo remanescente continuou sendo atualizado mensalmente, alcançando R$ 15.726,93
até 10/10/2024.
Conforme informado pela instituição financeira, esse montante migrou automaticamente para a
Conta nº 0377.635.00000019-3, vinculada ao presente processo, em cumprimento à Lei nº
14.973/2024. Embora a Caixa Econômica não tenha apresentado extrato detalhado dessa última
conta, é evidente que a taxa de atualização continua sendo aplicada sobre esse valor.
A restituição ao recorrente do valor atualmente depositado na Conta nº 0377.635.00000019-3
cumpre integralmente o objetivo de atualizar o montante pelo índice da caderneta de poupança
durante todo o período de custódia judicial.
Não há necessidade de prover o recurso para submeter o valor a novos cálculos, uma vez que a
correção adequada — pela taxa referencial (TR) e não pela taxa SELIC — já foi aplicada
automaticamente mês a mês desde o depósito inicial.
Em síntese, reconhece-se que o valor depositado a título de fiança deve ser atualizado pela TR e
que essa finalidade já foi plenamente atendida pela atualização mensal automática que incidiu
sobre o valor principal ao longo de todo o período, de modo que não há atualização a ser deferida
- motivo pelo qual o recurso não alcança provimento, sequer parcial.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ressalvo, todavia, que o recorrente faz jus ao levantamento do saldo remanescente relativo à
atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), já devidamente provisionado na Conta Judicial
nº 0377.635.00000019-3, o que assegura a preservação do valor real da moeda sem configurar
enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se determina a expedição do correspondente
alvará.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44853681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:32:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213323727400000043789916
Número do documento: 26030213323727400000043789916
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/03/2026 13:45:41
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600147-83.2021.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: LEONARDO GUERRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - PR36897 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.02.2026